Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0704553-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: DAVI RIBEIRO DE SA EXECUTADO: LEONITA RODRIGUES DE SOUSA D E S P A C H O 1. Chama-se o feito à ordem. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Davi Ribeiro de Sá contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (ID 81110084 do processo n. 0018385-93.2015.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença intentado contra Leonita Rodrigues de Sousa, indeferiu o pedido de nova pesquisa por meio do sistema SisbaJud. 3. Compulsando os autos, verifica-se que o mandado de intimação foi enviado para o endereço distinto (ID 23334784, p. 1) daquele indicado na decisão de ID 23327006, p. 3. 4. A par de tal quadro, para evitar eventual alegação de nulidade, determino o retorno dos autos à Secretaria desta douta 2a Turma Cível, para que providencie a intimação da agravada, Sra. Leonita Rodrigues de Sousa, na QNB 08, Casa 10, Taguatinga-DF. Publique-se. Intime-se. Cumprida a diligência, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de abril de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora